Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo a parte credora esgotado os meios disponíveis à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros.
2. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelos sistemas RENAJUD, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
3. Na hipótese, é oportuno o acesso à declaração de imposto de renda do devedor, já que as informações sobre a situação financeira pode contribuir para a busca de outras formas de satisfação do crédito em execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.